Tribunal: TJDFT
Processo: 0002290-94.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID ́s 22024109/22024120, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar as seguintes inclusões dos sucessores listados abaixo: Nome/CPF do(s) sucessor(es) e o respectivo quinhão; 1 - DENISE LYRIO PACHECO - 271.137.441-68: 1.1 - Quinhão como sucessora da meeira Maria Aparecida Gonçalves: 12,5% (R$ 31.424,94); 1.2 - Quinhão como sucessora do credor Emmanoel Francisco Mendes: 8,33% (R$ 20.949,96); 2 - PATRÍCIA LYRIO ASSREUY - 291.435.001-53: 2.1 - Quinhão como sucessora da meeira Maria Aparecida Gonçalves: 12,5% (R$ 31.424,94); 2.2 - Quinhão como sucessora do credor Emmanoel Francisco Mendes: 8,33% (R$ 20.949,96); 3 - ADRIANA LYRIO VILELA - 400.116.741-72: 3.1 - Quinhão como sucessora da meeira Maria Aparecida Gonçalves: 12,5% (R$ 31.424,94); 3.2 - Quinhão como sucessora do credor Emmanoel Francisco Mendes: 8,33% (R$ 20.949,96); 4 - FERNANDO GONÇALVES LYRIO - 381.029.781-04: 4.1 - Quinhão como sucessor da meeira Maria Aparecida Gonçalves: 12,5% (R$ 31.424,94); 4.2 - Quinhão como sucessor do credor Emmanoel Francisco Mendes: 8,33% (R$ 20.949,96); 5 - FÁBIO JOSÉ DE ALMEIDA LINS LYRIO - 992.104.871-68: 5.1 - Quinhão como sucessor do credor Emmanoel Francisco Mendes: 8,33% (R$ 20.949,96); 6 - SIMONE DE ALMEIDA LINS LYRIO - 899.319.801-25: 6.1 - Quinhão como sucessora do credor Emmanoel Francisco Mendes: 8,33% (R$ 20.949,96); Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) SUCESSORES DE EMMANUEL FRANCISCO M LYRIO: ADRIANA LYRIO VILELA, DENISE LYRIO PACHECO, FABIO JOSE DE A LINS LYRIO, FERNANDO GONÇALVES LYRIO e SIMONE DE ALMEIDA LINS LYRIO (ID 19992784) e PATRICIA LYRIO ASSREUY (ID 20033477), com deságio de 40% (quarenta por cento). Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 02/2020-CAMEC/PGDF. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, para formalizar o acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para recebimento do crédito devido. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes deverá(ão) aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2021 pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto